Tribunal: TJDFT
Processo: 0748043-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de “desconversão” da ação de execução por quantia certa em ação de busca e apreensão. A recorrente firmou contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária com a agravada. Ante o inadimplemento, ajuizou ação de busca e apreensão. Deferida a liminar e frustradas as tentativas de localização do veículo dado em garantia, foi requerida e deferida a conversão do feito em execução por quantia certa. Posteriormente, foi noticiada a localização do automóvel, razão pela qual o autor requereu a “desconversão” do rito e a expedição de novo mandado de busca e apreensão. O pedido foi indeferido por “ausência de fundamento legal”. Nas razões recursais, a agravante sustentou que é faculdade da parte requerer tanto a conversão, quanto a “desconversão” da ação. E que a decisão teria contrariado os artigos 4o e 5o, do Decreto-lei 911/69, bem como a jurisprudência sobre o tema. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para determinar nova alteração do rito processual para ação de busca e apreensão. Preparo regular sob ID 66067565. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Não há nada a prover acerca do pedido "desconversão" da ação de execução de título extrajudicoial ante a ausência de fundamento legal. É possível apenas a penhora do veículo, caso em que deverá o exequente trazer o valor de avaliação do veículo por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como planilha atualizada do débito e a indicação do depositário fiel. Ressalto que a avaliação do bem somente será realizada via Oficial de Justiça se restar constatado que o mesmo possui condições anormais que o (des)valorize, devendo ser arguido pela parte interessada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESCONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em tela, o pedido da Agravante se resume em "desconversão" da ação de ação de execução para ação de busca a apreensão. Diante da inexistência de previsão legal nesse sentido, o pedido não comporta acolhida. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1809779, 07428271320238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE "DESCONVERSÃO" DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de "desconverter" a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1728324, 07149449120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, inexiste perigo de dano, uma vez que o próprio juízo já acenou com a possibilidade de constrição do veículo para garantia da execução. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46